Tribunal: TJPA
Processo: 0805862-78.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805862-78.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: IANDRESSON FURTADO DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Alegação de omissão e contradição. Busca pessoal. Fundada suspeita. Pretensão de efeito infringente e de prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Iandresson Furtado dos Santos, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal que negou provimento à apelação criminal, mantendo sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, alega omissão quanto à tese de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, contradição entre os fundamentos adotados e a jurisprudência do STJ, pleiteando ainda efeito infringente e prequestionamento da matéria.

II. questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da legalidade da busca pessoal; (ii) estabelecer se há contradição entre os fundamentos da decisão e a jurisprudência do STJ sobre fundada suspeita; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito infringente ou prequestionamento.

III. razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade da busca pessoal, concluindo pela existência de fundada suspeita, baseada em circunstâncias concretas: área reconhecida de tráfico, apreensão recente de drogas na região, fuga de indivíduos e atitude suspeita do réu.

5.

A jurisprudência do STJ e do STF admite a realização de busca pessoal diante de fundada suspeita, sobretudo em contexto de crime permanente como o tráfico de drogas, o que foi devidamente observado no caso.

6.

A decisão embargada apresentou fundamentação clara e coerente, não se verificando contradição entre seus fundamentos e os precedentes jurisprudenciais citados.

7.

O efeito infringente somente é admissível quando o vício alegado tem aptidão para modificar o resultado do julgamento, o que não se observa na hipótese, pois a insurgência da defesa revela mero inconformismo com o julgado.

IV. dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, devidamente fundamentada em elementos concretos e contextualizada em área de tráfico de drogas, é legítima nos termos do art. 244 do CPP.

2.

A rejeição motivada dos embargos supre o requisito do prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie; STJ, REsp 485.525/RS, Rel. Min. José Delgado; STJ, REsp 746.785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
IANDRESSON FURTADO DOS SANTOS
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal
(ID 21379285), que
negou provimento à apelação criminal
, mantendo a condenação do embargante nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

Em suas razões (ID 15443397), o embargante, assistido pela Defensoria Pública, alega: (i)
omissão
do acórdão quanto ao enfrentamento da tese de nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita; (ii)
contradição
entre os fundamentos adotados e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o conceito de fundada suspeita para fins do art. 244 do CPP; (iii) pleiteia
efeito infringente
aos embargos, com a consequente absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e, ainda, o
prequestionamento da matéria
para viabilizar recursos excepcionais.

Nesta superior instância,
o Ministério Público, na qualidade de
Custos Legis
, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos
, por entender que não se verificam quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 619 do CPP. Argumenta que o acórdão enfrentou adequadamente as teses suscitadas na apelação, e que a insurgência recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A defesa alega a existência de
omissão
no acórdão embargado, por supostamente não ter enfrentado a tese de ilicitude da prova decorrente de busca pessoal realizada sem fundada suspeita. Aduz, ainda, haver
contradição
entre os fundamentos do julgado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à exigência de concretude na motivação da abordagem, sustentando, por fim, a ocorrência de
error in judicando
e pleiteando efeito modificativo ao julgado.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, impende destacar que os embargos de declaração possuem função estrita e limitada no ordenamento jurídico processual penal, destinando-se exclusivamente a sanar vícios formais da decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelas Câmaras ou Turmas dos Tribunais caberão embargos de declaração, no prazo de dois dias, quando houver na sentença ou no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.”

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses legais de cabimento.

Cumpre transcrever o acórdão embargado,
verbis
:

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes.

2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.

3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.

4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes.

5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime”.

O acórdão embargado examinou
expressamente e de forma fundamentada
a tese de nulidade da prova decorrente da abordagem policial. Concluiu-se, à unanimidade, que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, lastreada em circunstâncias concretas: o local da abordagem era reconhecido como área de intenso tráfico de entorpecentes; os policiais haviam, momentos antes, apreendido 288 "petecas" de droga nas proximidades e presenciado a fuga de indivíduos; o embargante foi visto saindo do mesmo beco em atitude suspeita. Tais elementos, conforme bem assentado no acórdão, justificaram a medida nos termos do art. 244 do CPP.

O julgado também enfrentou e afastou a tese de
insuficiência probatória
, fundamentando-se na conjugação dos seguintes elementos: apreensão de 20 porções de cocaína acondicionadas em “petecas”; o local da apreensão (zona de tráfico ativo); os depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares que participaram da prisão; e a ausência de qualquer prova judicial em sentido contrário.

Dessa forma,
não há omissão
a ser suprida.

Igualmente,
não se vislumbra contradição interna na decisão
. O acórdão é claro e coeso ao afirmar que os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para demonstrar a prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, bem como que a abordagem obedeceu aos requisitos de legalidade exigidos pela jurisprudência do STF e STJ. Citou-se, inclusive, precedentes jurisprudenciais que respaldam a legitimidade da atuação policial diante de fundada suspeita em contexto de crime permanente.

No tocante ao
pleito de efeito infringente
, ressalto que tal desdobramento excepcional somente é admitido quando o vício alegado (omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade)
efetivamente existe
e
tem o condão de alterar o resultado do julgamento
, o que não se verifica na presente hipótese. O que se observa, na verdade, é o
mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
, pretensão que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao pedido de
prequestionamento
, é entendimento pacificado que a rejeição motivada dos embargos, com expressa menção à tese suscitada,
supre a exigência de pré-questionamento
para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada:

Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça: “
Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente
. O fato de não serem dissecados os argumentos que as partes querem ver reconhecidos traz como consequência a certeza de que
pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário
. Ademais, o julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de análise de questões que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem pontos superados pelas razões de julgar. Nesse sentido: STF, RE 399.035 AgR/RJ - Rio de Janeiro, 1ª T., Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ. 13.5.5; STF, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, e do RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie; RE 170.204 - SP, Rel. Min. Marco Aurélio, in RTJ 173/239-240; STF, Petição nº1.812 (AgRg-Edcl) - PR, rel. Min. Celso de Mello, in RTJ 173/29; STJ, REsp 485.525/RS, Rel. Min. José Delgado, in RSTJ 165/150-1, entre tantos outros”
[1]
(grifei).

E, ainda: “A jurisprudência do Supremo Tribunal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. Assim decidiu O STF, pela sua 1ª Turma, no julgamento do AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, e do RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie. Por conseguinte, não há omissão ou contradição a sanar”.

No mesmo sentido o parecer do
Custos Legis
, que se manifestou pela inexistência de vícios no acórdão, opinando pela rejeição dos presentes declaratórios, corroborando a regularidade e a clareza da decisão ora impugnada, ao consignar que: “
Ressai claro, in casu, o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir questões já decididas no julgamento do Recurso de Apelação Como podemos observar, na hipótese dos autos, a alegação de nulidade da busca pessoal e de absolvição foram devidamente analisadas e rejeitadas quando do julgamento do Recurso de Apelação (...). Por fim, o acórdão embargado foi claro quanto à higidez do conjunto probatório para manter a condenação, demonstrando, concretamente a substância entorpecente apreendida tinha por finalidade a comercialização.”

Assim, caso o embargante entenda ter havido erro
in judicando
na apreciação de suas teses, deve se valer do recurso adequado para a reforma da decisão. Nesse sentido:

“
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz) (...)
” (grifei).

Outrossim, considerando que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, sem que estejam presentes os requisitos autorizadores dos aclaratórios, imperiosa a sua rejeição, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau,
rejeito os Embargos de Declaração
, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

(EDcl na APn n. 841/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/2/2020, DJe de 26/2/2020.).

Belém, 07/05/2025